Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725441-67.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ROGERIO MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEORGE PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e OUTROS: “Recebo a emenda à inicial. O demandante alega, em suma, ter alienado uma motocicleta para o corréu ROGERIO em 2014. Este, contudo, até a data de hoje, descumprindo o contrato, não transferiu para si o registro de propriedade de bem perante o DETRAN-DF. Requer o autor, assim, inclusive em tutela de urgência, que os corréus DETRAN e o DISTRITO FEDERAL sejam obrigado a transferir os débitos tributários e administrativos, a pontuação de multa de trânsito e também o registro de propriedade de motocicleta para corréu ROGERIO. Decido. A tutela de urgência tem como requisitos a probabilidade do direito e o risco de dano. Os requisitos são cumulativos. Ausente um deles, a tutela deve ser indeferida, independentemente da análise do outro. No presente caso, não se vislumbra o risco de dano iminente. O veículo foi vendido há 9 anos. Durante todo esse tempo, o alienante, ora requerente, não tomou nenhuma medida para que a alegada venda viesse a conhecimento da autoridade de trânsito. Esse comportamento é contraditório com alegação de urgência, que por essa razão, não se caracteriza. Desse modo, indefiro a tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. A administração não tem disposição sobre o direito discutido nesta ação. Desse modo, dada a inviabilidade da autocomposição, deixo de designar a audiência do art. 334 do CPC.” O Agravante sustenta que “era proprietário do veículo MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K, ANO 2007, MODELO 2007, COR VERMELHA, PLACA JJE-5103, CHASSI 00917547268900, RENAVAN n° 00917547268, desde de setembro de 2014”. Salienta que “em setembro de 2014 (Dois mil e quatorze) o Agravante iniciara as negociações com o Agravado, interessado na compra, e na confiança e sem nenhum obstáculo a venda foi concretizada no valor de R$ 2.800,00”. Afirma que “A venda do veículo, como determina a lei, foi registrada perante o Tabelião do Cartório do 8° Oficio de Notas e Protestos de Títulos do Gama/DF, em 17/09/2014”. Argumenta que “a transferência de titularidade até a presente data não foi realizada, gerando impostos multas e as taxas em aberto (...) no total de R$ 6.190,43”. Acrescenta que “já se passaram mais de 08 (oito) anos desde que o Agravante vendeu o veículo, não sabendo do atual paradeiro do veículo”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “transferência de tributos, do veículo MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 K, ANO 2007, MODELO 2007, CORVERMELHA, PLACA JJE-5103, CHASSI 00917547268900, RENAVAN n°00917547268, ao Agravado: ROGÉRIO MEDEIROS DA SILVA, CPF/MF 985.483.361-53, RG 2055.502 – SSP/DF local de trabalho Construtora CASTELO situada no SIA trecho 17 Rua 14 lote 30 Guará, Cep: 70297-400”; “para que seja determinado, via ofício aos Agravados: DISTRITO FEDERAL/DF, assim como ao DETRAN/DF, para determinar a suspensão/cancelamento dos lançamentos de cobrança dos valores de IPVA, do licenciamento anual e seguro obrigatório, bem como de quaisquer outros tributos estaduais referentes ao automóvel em questão”; e “para que o Agravante possa fazer a comunicação de venda do veículo junto ao Agravado DETRAN/DF mesmo de maneira tardia com os efeitos retroativos a data da tradição, isto é, em 17/09/2014”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica, initio litis, quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação dos Agravados possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. É de se salientar que a situação jurídica contra a qual investe o Agravante perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator